Tribunal: STF
Processo: ARE 1341568
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisum que, em ação ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, entendeu não assistir razão à autora, e nem ao réu, em relação aos cálculos apresentados por ambas as partes, estabelecendo os parâmetros para a execução do julgado. Executado que se insurge tão-somente quanto ao termo a quo para a incidência do teto remuneratório previsto na EC nº 41/2003. Art. 8º da aludida Emenda Constitucional nº 41/2003, que acabou por estabelecer ser necessária a fixação do subsídio mensal do Governador, no âmbito do Poder Executivo Estadual, tendo em vista que este não pode ocorrer por mero ato administrativo, uma vez que a própria Constituição Federal determina que os subsídios serão fixados por lei, na forma dos arts. 37, XI c/c 39, §4º c/c 150, II c/c 153, §2º, I. Nessa toada, considerando que o art. 37, XI, da Constituição Federal, acabou por ser devidamente regulamentado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro pela Lei Estadual n° 5.001/07, que em seu art. 1º, fixou o subsídio mensal do Governador do Estado em R$ 12.765,00 (doze mil, setecentos e sessenta e cinco reais), foi publicada em 09/03/2007, somente a partir desta data tornou-se legítima a atuação da Fazenda Pública Estadual em proceder à redução do excedente de teto a que se refere o art. 37, XI, da CF/88, no que tange aos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Decisão mantida. Desprovimento do recurso” (pág. 1 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 37, XI, da mesma Carta, bem como do art. 8° da EC 41/2003.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    A discussão trazida pelo recorrente em seu apelo extremo diz respeito ao termo inicial para a incidência do teto remuneratório previsto na EC 41/2003. 
    Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou que o art. 37, XI, da CF, alterado pela EC 41/2003, não teria aplicação imediata, devendo ser observado somente após a edição da legislação que o regulamentasse. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos: 
    “Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, entendeu o magistrado de piso não assistir razão à autora, e nem ao réu, em relação aos cálculos apresentados por ambas as partes, e daí a decisão ora agravada, estabelecendo os parâmetros para a execução do julgado, insurgindo-se o executado tão-somente quanto ao termo a quo para a incidência do teto remuneratório previsto na EC nº 41/2003.
    Com efeito, tem-se que a Emenda Constitucional nº 41/2003 instituiu um novo regime jurídico para a remuneração dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração Direta, autárquica ou fundacional, bem como dos agentes políticos, ativos ou inativos, com a previsão constitucional de teto e subteto remuneratórios para cada nível ocupado, perante os entes da federação, modificando a redação do art. 37, XI, da Constituição Federal, in verbis:
    […]
    Ocorre que, apesar do inconformismo do ora agravante, tem-se que o art. 8º da aludida Emenda Constitucional nº 41/2003, acabou por estabelecer ser necessária a fixação do subsídio mensal do Governador, no âmbito do Poder Executivo Estadual, tendo em vista que este não pode ocorrer por mero ato administrativo, uma vez que a própria Constituição Federal determina que os subsídios serão fixados por lei, na forma dos arts. 37, XI c/c 39, §4º c/c 150, II c/c 153, §2º, I.
    Nessa toada, considerando que o art. 37, XI, da Constituição Federal, inicialmente de eficácia limitada, acabou por ser devidamente regulamentado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro pela Lei Estadual n° 5.001/07, que em seu art. 1º, fixou o subsídio mensal do Governador do Estado em R$ 12.765,00 (doze mil, setecentos e sessenta e cinco reais), foi publicada em 09/03/2007, somente a partir desta data tornou-se legítima a atuação da Fazenda Pública Estadual em proceder à redução do excedente de teto a que se refere o art. 37, XI, da CF/88, no que tange aos servidores do Estado do Rio de Janeiro.
    Desse modo, como bem assinalou o decisum guerreado, a fls. 1079/1080, não merece prosperar a metodologia utilizada pelo réu de pegar o valor fixado a título de teto remuneratório pela Lei Estadual n° 5.001/07, e aplicá-lo de forma retroativa a partir de 2004, ‘na medida em que a EC 41/03 é norma de eficácia limitada que dependia de posterior complemento legislativo para poder ser aplicada, o que somente ocorreu no Estado do Rio de Janeiro em março de 2007’” (págs. 5 e 7 do documento eletrônico 2).
    Verifico que o entendimento do acórdão recorrido, proferido em período posterior à vigência da EC 41/2003, diverge da jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido da aplicabilidade imediata dos efeitos da referida emenda. 
    Com efeito, ao apreciar a constitucionalidade da referida emenda, esta Corte consignou, em diversas oportunidades, sua eficácia plena e aplicação imediata, ainda que sobre as vantagens incorporadas à remuneração dos servidores antes da sua vigência. Esse entendimento foi consolidado no julgamento dos Temas 257 (RE 606.358-RG/SP, Rel. Min. Rosa Weber) e 480 (RE 609.381-RG/GO, Rel. Min. Teori Zavascki) da Sistemática da Repercussão Geral, cujas ementas transcrevo, respectivamente: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido”.
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 
    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.
    4. Recurso extraordinário provido”.
    Portanto, alterado o regime jurídico do teto remuneratório pelo advento da EC 41/03, aplicam-se, de imediato, os limites nela previstos à remuneração do recorrido, incluídas as vantagens pessoais, nos termos do entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desse entendimento divergiu o acórdão recorrido proferido em período posterior à vigência da EC 41/03.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator